Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721514-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE NUNES DE MELO AGRAVADO: DOMINGOS NUNES DOURADO D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as normas processuais civis vigentes, o magistrado, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. No despacho (ID 59651618) determinei a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso. Verifico que em sua manifestação (ID 60659552), o agravado acabou por ventilar informações novas. Em razão disso, em atenção ao disciplinado pelo princípio da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, e com o viso de evitar qualquer eventual nulidade processual, entendo, de bom alvitre, conceder ao agravante oportunidade de se manifestar sobre a petição da parte adversa (ID 60659552), antes de julgar o mérito recursal. Consigno que a determinação acima é para fins de manifestação sobre a petição de ID 60659552, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Assim, determino a intimação do agravante, LUIZ HENRIQUE NUNES DE MELO, para, querendo, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar sobre a petição de ID 60659552. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator